Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740387-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITON MENDES BRANDAO, MARIA ANNITA MORAES FERREIRA BRANDAO AGRAVADO: CONBRAL S.A. CONSTRUTORA BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ELITON MENDES BRANDÃO e MARIA ANNITA MORAES FERREIRA BRANDÃO (executados), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo n° 0049107-44.2000.8.07.0001, em que litiga com CONBRAL S.A. CONSTRUTORA BRASÍLIA (exequente), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados (ID 141104294, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41723735), os agravantes informam que no dia 5.9.2015 foi proposto cumprimento de sentença, no qual a exequente busca o recebimento de crédito calculado em R$49.388,50. Relatam que ao longo dos anos as medidas constritivas buscadas pela exequente restaram infrutíferas. Indicam que foram expedidas certidões de crédito em favor da agravada, sendo que em 19.8.2016 o Juízo originário determinou o arquivamento dos autos, em decisão não contestada pelas partes e já transitada em julgado. Mencionam que, em 1.9.2016, a agravada requereu a juntada do comprovante das custas finais, pugnando pelo arquivamento do feito. Alegam que, em 13.7.2022, passados mais de 5 anos da determinação de arquivamento dos autos, a exequente requereu a continuidade das medidas executivas, agora pelo valor de R$476.461,65. Expõe que o Juízo da causa intimou a agravada a se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, sem nada decidir após. Discorrem sobre a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Anunciam que houve bloqueio de valores relativos a conta poupança, bem como de conta vinculada ao FGTS. Argumentam que o Juízo a quo considerou existir desvirtuamento da conta poupança, mas sem expor fundamentação a respeito. Fazem menção à disciplina prevista no artigo 833, do Código de Processo Civil. Ressaltam que os valores penhorados são oriundos de ganhos do labor, conforme declaração juntada. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pedem, em caráter liminar, que seja determinada a suspensão das medidas executivas, até o julgamento do recurso. No mérito, requerem o provimento da insurgência, com a declaração da prescrição intercorrente; subsidiariamente, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que sejam declaradas como impenhoráveis as verbas objeto de constrição. Preparo regular (ID 41724165). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que os executados sofreram constrições, por meio do sistema SISBAJUD, nos valores de R$4.345,02 e 2.554,36, respectivamente. Na sequência, os agravantes apresentaram impugnação, na qual alegam que as quantias são impenhoráveis, porquanto inferiores ao patamar de 40 salários mínimos, nos termos do que dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, além do que possuem natureza remuneratória alimentar. Em exame da impugnação, o d. Juízo da causa assim decidiu: Em relação ao primeiro executado, foi encontrado o valor de R$ 2.954,17 em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal – CEF. Consta a indicação de conta poupança (ID 138948174), contudo, o extrato apresentado aponta desvirtuamento de sua finalidade (ID 138948181), o que afasta a impenhorabilidade. A corroborar com entendimento, cite-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgados assim ementados: (...) Com efeito, não se pode utilizar do manto da impenhorabilidade como escudo para o inadimplemento de dívidas. No que concerne à impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo/profissional liberal, tenho que a quarta requerida comprovou o recebimento por prestação de serviços, conforme IDs 137663804 e 137663803, nos valores de R$ 3.135,00 e R$ 1.050,00. Não se retoma a meses antecedentes, porquanto muito distantes da penhora, bem como a movimentação da conta revela exaurimento pelos débitos incorridos. Sobre os valores recebidos por liberalidade de terceiros, a movimentação constante do ID 137659992 não revela que os valores se destinavam ao sustento familiar, sendo que os lançamentos, em sua grande maioria, dizem respeito a transferência a membro da família e terceiros. Ademais, como reconhecido acima, a executada aufere rendimentos próprios decorrentes de sua atividade. Em relação ao primeiro executado, tenho que a mera declaração, subscrita pelo próprio executado (ID 138948177) não basta para comprovar o labor e a renda dela auferida como arquiteto/profissional liberal. Nesse passo, tenho que a parte não logrou êxito em comprovar a origem do valor constrito. Sobre a terceira executada, foram encontrados valores na CEF (R$ 2.347,07), Banco Santander (R$ 166,49) e NU Pagamentos (R$ 40,80), bem como, do primeiro executado também no Banco Bradesco (R$ 1.170,40) e NU Pagamentos (R$ 220,45), mas não foram apresentados extratos ou qualquer documentação que revele a natureza dos valores penhorados, não bastando a mera alegação de impenhorabilidade. Essa decisão deve ser, por ora, mantida. Muito embora aleguem os agravantes vício de fundamentação do decisum, observa-se que o Magistrado singular examinou as alegações contempladas na impugnação e os documentos anexados de maneira vertical, com detalhamento de cada bloqueio e enfrentamento das ponderações acerca da impenhorabilidade. E, quanto à caracterização da impenhorabilidade dos valores atingidos, a Jurisprudência desta Corte de Justiça tem decidido, reiteradamente, que compete ao devedor comprovar, de maneira robusta, que a quantia encontrada em conta bancária não é passível de constrição, o que decorre da própria disciplina prevista no artigo 854, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil. Confira-se, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE NUMERÁRIO CONSTANTE DE CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO HABITUAL DE VALORES. DESNATURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito vindicado pelo exequente se mostra evidente diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de quantia depositada em conta-poupança desvirtuada de sua finalidade originária, porque utilizada como se conta corrente fosse, notadamente quando não resta demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado na referida conta bancária. 2. A não apresentação de elementos probatórios necessários a evidenciar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança, na qual foram bloqueados valores do executado, utilizada como conta corrente para movimentações financeiras, mesmo que o total do valor nela depositado não exceda o limite de 40 salários mínimos, prejudica a aferição de impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC. Ônus da prova imputável ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1626872, 07164114220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022 – g.n.) De tal maneira, as razões declinadas na insurgência não sinalizam para a probabilidade do direito dos agravantes, devendo ser mantida a r. decisão combatida. Noutro aspecto, a questão afeta à prescrição intercorrente não foi examinada pelo Magistrado no bojo da decisão agravada, nem a ele foi submetida no corpo da impugnação, de sorte que o enfrentamento da matéria em sede recursal importaria em supressão de instância, o que é vedado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Manifestem-se os agravantes, no prazo de 10 dias, sobre a admissibilidade do recurso no ponto que diz respeito à alegação de prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator